Tribunal: TJES
Processo: 5019523-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019523-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE BUAIZ SILVARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º
5019523-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ALEXANDRE BUAIZ SILVARES

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E CARLOS RENATO VIEIRA DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VÍCIO SANADO POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PESSOAL POSTERIOR. REVELIA. INTIMAÇÃO DO LEILÃO POR EDITAL. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de leilão ajuizada pelo executado em face do Município de Vitória e arrematante, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender leilão realizado em execução fiscal, sob alegação de nulidade por ausência de citação válida e de prévia intimação do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal recebida por terceiro estranho à lide acarreta nulidade dos atos executivos; (ii) estabelecer se houve irregularidade na intimação do leilão capaz de invalidar a arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação postal de pessoa física exige entrega direta ao citando, sendo inválida quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho, nos termos do art. 248, §1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. O vício da citação é sanado quando ocorre posterior citação e intimação pessoal válidas do executado, que toma ciência inequívoca da execução e dos atos constritivos, sem demonstrar prejuízo.

5. A intimação pessoal do executado acerca do arresto, com concessão de prazo para pagamento ou embargos, supre a irregularidade anterior e assegura o contraditório e a ampla defesa.

6. A inércia do executado após regular ciência conduz à revelia, legitimando o prosseguimento dos atos executivos.

7. Em caso de revelia e ausência de advogado constituído, a intimação do leilão considera-se realizada por meio do edital, conforme art. 889, parágrafo único, do CPC.

8. A tentativa infrutífera de intimação pessoal do executado, aliada à publicação regular do edital, atende às exigências legais, não configurando nulidade do leilão.

9. Inexistindo vício apto a macular o procedimento executivo, mantém-se a validade da arrematação realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação postal de pessoa física é nula quando recebida por terceiro estranho, salvo posterior convalidação por citação ou intimação pessoal válida sem prejuízo ao contraditório.

2. A intimação do leilão por edital é válida quando o executado é revel, não possui advogado constituído e não é localizado, nos termos do art. 889, parágrafo único, do CPC.

3. A ausência de nulidade na fase executiva impede a desconstituição da arrematação regularmente realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, §1º; 280; 889, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.06.2020; TJMG, AI nº 3012660-64.2025.8.13.0000; TJSP, AI nº 2096431-91.2025.8.26.0000; TJRS, AI nº 5108413-12.2023.8.21.7000; TJRJ, AI nº 0029197-29.2022.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu a tutela de urgencia.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º
5019523-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ALEXANDRE BUAIZ SILVARES

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E CARLOS RENATO VIEIRA DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ALEXANDRE BUAIZ SILVARES
em face da decisão (ID 80596485) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da ação anulatória de leilão proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de CARLOS RENATO VIEIRA DE FREITAS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 17004691), o agravante sustenta que o leilão realizado em decorrência do débito objeto da execução fiscal nº 5003686-77.2019.8.08.0024 deve ser considerado inválido, pois não fora regularmente citado no feito executivo e tampouco previamente cientificado a respeito do leilão, fatos que ensejam a nulidade do procedimento.

Diante do aludido cenário, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o leilão seja cancelado e que se vede a realização de qualquer outra medida expropriatória.

Por meio da decisão de ID 17030188, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso de agravo interno no ID 17502265.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 18671563.

Para melhor compreensão da controvérsia, reputo necessário rememorar os fatos que circundam a lide.

Inicialmente, o
Município de Vitória
propôs execução fiscal (autos nº 5003686-77.2019.8.08.0024) em face do ora agravante,
João Alexandre Buaiz Silvares
, no intuito de ver adimplido o crédito tributário representado pela CDA nº 5213/2019 decorrente de débitos de IPTU e taxas que, à época, perfaziam o montante de R$ 7.908,10.

Após tentativa de citação infrutífera, o Município credor requereu nova citação no seguinte endereço: Rua Messias Matos, 13, Conj. Castelo Branco II, Parque 10 de Novembro, Cidade: Manaus - AM, CEP: 69055-590 (ID 17004696), o que foi deferido pelo Magistrado.

A carta de citação foi assinada por terceiro, de nome ilegível (xxx Cordeiro) e, a partir de sua juntada aos autos, o Magistrado entendeu pela regularidade do ato de citação, dando prosseguimento aos atos executivos, momento em que houve a determinação do arresto do imóvel objeto da inscrição em dívida ativa. Na referida ocasião,
houve intimação pessoal do executado - em seu endereço indicado, nestes autos, como correto - a respeito da constrição
, tendo o Oficial de Justiça lavrado a seguinte certidão:

Certidão - Mandado nº 4660246

Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado, me dirigi ao local indicado e
procedi a
citação e a intimação do executado, João Alexandre Buaiz Silvares, que tomou conhecimento e do arresto efetuado, que recebeu cópia, lançou seu ciente na frente da capa do mandado em anexo
.

A despeito de regularmente intimado,
o executado não compareceu nos autos
, conforme regularmente certificado.

Diante da inércia do demandado, deu-se prosseguimento aos atos constritivos e preparatórios para leilão do bem, ocasião em que foi lavrado edital de leilão e intimação e, ainda, determinada a intimação pessoal do executado.

A intimação pessoal foi infrutífera, contudo, houve regular expedição do edital e, em seguida, a realização do leilão e a arrematação do bem, em 27/03/2025.

Por sua vez, o executado propôs a demanda de origem (autos nº 5036413-79.2025.8.08.0024) em 12/09/2025, buscando a anulação do leilão e, consequentemente, da arrematação do bem. O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a aferir se houve vício nos procedimentos anteriores à realização do leilão que justificariam a suspensão da arrematação e, eventualmente, da imissão na posse do bem.

Nesse contexto, compreendo que, de fato, o AR enviado a endereço localizado em Manaus e recebido por terceiro aparentemente estranho à lide não poderia ser considerado ato regular de citação nos autos da execução fiscal. Afinal, o artigo 248 do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, a citação postal deve ser entregue ao citando:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

No mesmo sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.)

DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO DE NOME PARA FINANCIAMENTO. VÍCIO DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ASSINADA POR TERCEIRO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO. [...] 3.1. A
citação por via postal apenas é válida à pessoa física mediante a entrega da carta diretamente ao citando, com a aposição de sua assinatura no aviso de recebimento. Jurisprudência do STJ. 3.2. Hipótese em que a correspondência foi recebida por terceiro em endereço que não se vislumbra ser condomínio ou loteamento com controle de acesso, sendo inválida a citação.
4. Anulada a sentença por vício de citação, restam prejudicadas as demais teses recursais. lV. Dispositivo 5. Conhecido para anular, de ofício, a sentença. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.118.989/SP, Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.589/PR, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.08.2024. (TJAL; AC 0723533-15.2020.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; Julg. 09/10/2025; DJAL 16/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ANULOU OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação mandamental com pedido de tutela de registro de protesto contra alienação de bem, que reconheceu a nulidade da citação do réu, anulou os atos processuais subsequentes e reabriu o prazo para apresentação de contestação. Os agravantes sustentam que a citação foi regularmente realizada em endereço profissional indicado nos contratos, com recebimento da correspondência por pessoa com alegado vínculo com o citado. Alegam ciência inequívoca da ação pelo réu e defendem que sua inércia até o encerramento da instrução configura má-fé e nulidade de algibeira. Requerem o provimento do recurso para preservar os atos processuais, inclusive a audiência de instrução. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar a validade da citação postal realizada em nome de pessoa física, cujo aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação processual, e os efeitos dessa irregularidade sobre os atos subsequentes do processo. III. Razões de decidir
o art. 248, §1º, do CPC, estabelece que, na citação via postal de pessoa física, a correspondência deve ser entregue diretamente ao destinatário, cuja assinatura no aviso de recebimento é condição essencial à validade do ato. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a citação postal de pessoa física é inválida quando o AR é assinado por terceiro sem poderes expressos, conforme entendimento consolidado no RESP 1.840.466/SP. A assinatura do AR por pessoa estranha à lide, compromete a higidez da citação, não sendo possível presumir ciência inequívoca da ação pelo réu com base apenas em suposto vínculo pessoal ou profissional.
A ciência extrajudicial ou a constituição de advogado antes da audiência de instrução não supre a formalidade exigida pela Lei Processual quanto à citação pessoal. A alegação de má-fé do réu, pela invocação da nulidade apenas após a instrução, não afasta a natureza de ordem pública da citação válida e a nulidade absoluta dos atos processuais dela decorrentes. É inaplicável, no caso concreto, a exceção prevista no §4º do art. 248 do CPC, que admite a validade excepcional do ato quando não houver prejuízo à defesa, dada a ausência de comprovação inequívoca da ciência do réu. lV. Dispositivo e tese preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação postal de pessoa física é inválida quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à relação processual, sem poderes expressos, nos termos do art. 248, §1º, e art. 280 do CPC. A anulação dos atos processuais subsequentes à citação inválida é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, independentemente da fase processual em que se reconhece o vício. (TJMG; AI 3012660-64.2025.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 30/09/2025; DJEMG 01/10/2025)

Por isso, em um primeiro momento, constata-se que houve vício no ato citatório, diante da entrega do ato postal a terceiro completamente estranho à lide. Entretanto,
constata-se que o vício foi sanado pelo ato praticado imediatamente na sequência. Explico
.

Conforme relatado, após o retorno da carta com aviso de recebimento,
o Magistrado deferiu o pedido de arresto do próprio imóvel objeto da inscrição em dívida ativa

e, no mesmo ato,

consignou que o executado tinha prazo para pagar a dívida ou opor embargos à execução
. Em seguida,
houve intimação E citação pessoal do executado a respeito do referido fato

(ID 17004696 - p. 57), de modo que o vício anteriormente existente foi suprido e não houve qualquer prejuízo, pois o executado poderia, naquele momento, adimplir o débito, ou apresentar sua defesa, mas não o fez.

Nesse ponto, é válido destacar que o próprio agravante reconhece que fora cientificado no aludido momento, como se verifica a partir do seguinte excerto das razões recursais:

Após a indicação do endereço correto por parte do Município, o executado, ora agravante foi intimado apenas do arresto, uma vez que nessa fase processual, sequer existia decisão de nomeação de leiloeiro e muito menos certidão de avaliação do bem, vide certidão cumprida pelo oficial de justiça de ID 35539332 e 35539333, vejamos:

[...]

O executado agravante recorda de que fez pagamentos fiscais, mas não se recorda quando, nem de qual patrimônio, a par de não possuir comprovante, julgando assim que estaria quites com o fisco.

Pelo exposto,
concluo que o anterior vício no ato de citação do executado/agravante fora sanado no ato subsequente, com sua regular citação e intimação a respeito do arresto
.

Justamente por isso, também não há que se falar em vício nos atos afetos ao procedimento de leilão. Isso porque, a partir do momento em que o executado foi regularmente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado, o feito prosseguiu à sua revelia.

Em casos tais,
o próprio Código de Processo Civil estabelece que se o executado for revel e não tiver advogado constituído,
a intimação será considerada feita pelo próprio edital de leilão
, vejamos:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

[...]

Parágrafo único.
Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão
.

Constata-se que a hipótese vertente subsume-se perfeitamente à disposição legal: o executado era revel, não constituiu advogado e não foi localizado no endereço dos autos quando tentou-se realizar a intimação pessoal a respeito da venda judicial, de modo que se revela adequado considerar feita a intimação por meio do próprio edital de leilão, nos termos da disposição legal.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em ExameAgravo de instrumento interposto por Fausto Abrão Thame contra decisão que validou a intimação por edital em leilão judicial, em ação de execução de título extrajudicial movida por Paulo Horto Leilões Ltda. , visando à satisfação de crédito por nota promissória. II. Questão em Discussão2.
A questão em discussão consiste em determinar a validade da intimação por edital para a designação de leilão judicial, considerando que o executado foi revel e não se manifestou nos autos.
III. Razões de Decidir3.
O executado foi regularmente intimado pessoalmente sobre a avaliação do imóvel e não apresentou impugnação no prazo legal, tornando a impugnação intempestiva. 4. A intimação por edital foi válida, conforme art. 889, parágrafo único, do CPC, devido à revelia do executado e ausência de advogado constituído.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação por edital é válida em caso de revelia do executado sem advogado constituído. 2. A ausência de intimação pessoal não implica nulidade do leilão, mas apenas o direito de preferência na arrematação. (TJSP; AI 2096431-91.2025.8.26.0000; Tatuí; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 25/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. BEM IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP RECHAÇADA. INTIMAÇÃO DA DATA DO LEILÃO. EXECUTADO REVEL. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO A PARTIR DO PRÓPRIO EDITAL DO LEILÃO. ERRO DE AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PREÇO VIL AFASTADO. I. Citação válida. A citação pressupõe a confirmação da ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta. A validade do ato mediante aplicativo de mensagens não exige o preenchimento de requisitos legais em específico, podendo ser evidenciada a partir das circunstâncias concretas do caso. As certidões do oficial de justiça são dotadas de fé pública e corroboram a ciência do devedor sobre o andamento do processo. Artigo 11 do ato nº 030/2020-CGJ. Ausência de prova mínima de que o executado tenha dificuldade de autodeterminação ou prejuízo de sua capacidade de fato. II.
Presunção de intimação do leilão. Sendo revel o executado, desconhecido seu endereço atualizado, a Lei prevê a presunção de que a intimação ocorreu por meio do próprio edital do leilão. Inteligência do artigo 889, parágrafo único, do código de processo civil
. III. Avaliação preclusa. O erro de avaliação deveria ser levantado em momento processual oportuno, e não após a arrematação do bem. Matéria preclusa. lV. Preço vil inexistente. O preço vil corresponde àquele que for inferior a cinquenta por cento da avaliação, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do código de processo civil. Caso em que a venda judicial ocorreu por valor superior à metade do preço da avaliação. Além disso, o decurso de um ano entre a avaliação e a venda judicial não implica defasagem relevante, sobretudo quando a parte interessada nada comprova nesse sentido, tal como significativa alteração no cenário do mercado na região ou outro evento que possa incrementar substancialmente o preço anterior. V. Agravo interno. Com o desprovimento do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJRS; AI 5108413-12.2023.8.21.7000; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 19/03/2024; DJERS 26/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES EFETUADAS NA ORIGEM.
Nos termos do art. 889, parágrafo único, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão, sendo acostado no documento de id. 34562471.
2. Conforme a certidão constante no id. 35340676, a empresa executada também foi intimada, ocorrendo a intimação também no Diário da Justiça Eletrônico nº 151/2018 (id. 34725610). 3. Desta forma, ainda que estivesse em vigor o dispositivo que facultaria a oposição de embargos à arrematação (Art. 746 do CPC/1973), no presente caso, seriam flagrantemente intempestivos, pois foram cumpridas todas as intimações determinadas pelo magistrado de piso, não havendo qualquer manifestação da parte executada nos autos. (TJPE; Rec. 0001751-83.2014.8.17.0001; Tribunal Pleno; Rel. Des. Tenório dos Santos; DJEPE 25/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO EXECUTIVO.
EXECUTADA REVEL E QUE JAMAIS CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS. Validade da intimação do leilão pela mera publicação do edital, na forma do art. 889, parágrafo único, do CPC.
Executada que compareceu aos autos posteriormente à intimação, através de petição subscrita por advogado sem procuração nos autos, requerendo a decretação da nulidade da intimação e, por conseguinte, da arrematação. Decisão agravada que acolheu essa postulação, e que agora se reforma.
É válida a intimação do executado que não tem advogado constituído nos autos para ciência do leilão pela mera publicação do edital.
Recursos providos. (TJRJ; AI 0029197-29.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 10/08/2022; Pág. 218)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL C./C. TUTELA DE URGÊNCIA. Débitos condominiais. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não prospera. Penhora de unidade devedora de executada revel.
Intimação pessoal. Desnecessidade. Validade da intimação por edital, em decorrência do resultado negativo das diligências efetuadas. Inteligência do artigo 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Alegação de preço vil que está manifestamente preclusa, ante a ausência de impugnação por parte da Autora que deixou o processo correr à total revelia, devendo arcar com o ônus da sua inércia. Arrematação que deve ser considerada perfeita e acabada desde a data da assinatura do respectivo auto. Inteligência do art. 903 do CPC. Precedentes do E. STJ e desta Corte Paulista. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1002758-84.2022.8.26.0576; Ac. 16708322; São José do Rio Preto; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 30/04/2023; DJESP 09/05/2023; Pág. 2347)

Pelo exposto, não constato a ocorrência de falhas no procedimento adotado nos autos nº 5003686-77.2019.8.08.0024 que justifiquem o deferimento do pedido antecipatório.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.